Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745862-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS AMORIM ALVES, TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCAS AMORIM ALVES e TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO contra a decisão de ID 77557232, que conheceu do agravo de instrumento interposto por eles e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Os embargantes sustentam que há omissão na decisão, pois não houve análise quanto ao direito do advogado de destacamento dos honorários contratuais. Afirmam que a meação determinada pelo Juízo da Vara de Família incide apenas sobre o crédito devido ao agravante Lucas e que “o crédito total da execução é legalmente composto por: (i) 20% pertencentes ao advogado (agravante Tiago) e (ii) 80% pertencentes ao constituinte (agravante Lucas)”. Acrescentam que os honorários de êxito são inerentes ao resultado da execução e possuem natureza “quase propter rem”, de modo que não se trata de mera dívida a ser partilhada, mas encargo intrínseco ao crédito partilhado, e que a não observância dessa circunstância obriga o agravante Lucas a demandar contra sua ex-esposa para reaver a metade dos honorários cujo pagamento caberia a ela. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e deferir a antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Os embargantes sustentam que há omissão na decisão, pois não houve análise sobre o direito do advogado de destacamento dos honorários contratuais e sobre a natureza “quase propter rem” da verba. Sem razão. O pedido formulado pelos agravantes não é de mero destaque de honorários, mas de transferência, à ex-esposa do agravante Lucas, da obrigação de arcar com os honorários contratuais do agravante Tiago por contrato que não foi firmado por ela. O agravante Tiago pode em tese obter o destaque do equivalente a 20% (vinte por cento) do total obtido na execução diretamente do agravante Lucas, abatido do montante que cabe a ele após a meação do crédito, bastando formular tal requerimento ao Juízo de origem antes do levantamento do valor pelo agravante Lucas. No entanto, os embargantes insistem na tese de que o destaque deve ocorrer antes da meação, inclusive alegando que “metade dos honorários (...) caberia a ela [ex-esposa]”, argumento que pressupõe que o Juízo de origem e esta instância recursal, que estão vinculados aos autos de origem, do qual a ex-esposa do agravante Lucas não participa, considerem que a dívida relativa aos honorários, apesar de o contrato ter sido firmado apenas pelo agravante Lucas, deve ser partilhada com sua ex-esposa. Essa circunstância escancara que o requerimento tem a finalidade de burlar a necessidade de que a questão seja levada ao crivo do Juízo competente, que é aquele onde tramita a Liquidação de Sentença no 0719281-12.2022.8.07.0016, voltada especificamente à apuração das dívidas comuns a ser partilhadas. Portanto, não observo a omissão apontada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para apresentação de contraminuta do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025 13:24:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador